Tribunal: TJBA
Processo: 8031565-54.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8031565-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ITABERABA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ITABERABA/BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. “AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS AMBIENTAIS.” INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA DA VARA SUSCITANTE QUE ABRANJA A MATÉRIA EM QUESTÃO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ITABERABA/BA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS (ART. 43 DO CPC). CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba/BA, nos autos da “Ação de Ressarcimento por Danos Ambientais” ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de particular, objetivando a cessação de atividade potencialmente poluidora, reparação de danos ambientais e indenização por dano moral coletivo decorrentes da exploração irregular de atividade ceramista, sem licença ambiental. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar “Ação de Ressarcimento por Danos Ambientais” proposta contra particulares, e especificamente saber se a competência recai sobre a 1ª ou 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba/BA. III. Razões de decidir 3. A fixação da competência deve observar rigorosamente os limites estabelecidos em lei estadual de organização judiciária, não admitindo interpretação ampliativa. 4. A “Ação de Ressarcimento por Danos Ambientais” não se insere nas hipóteses de competência especializada da vara suscitante ou suscitada, tratando de matéria de competência residual, a ser distribuída entre as varas cíveis daquela comarca. 5. Ausente previsão legal específica que atribua à Vara suscitante a competência para julgar demandas ambientais entre particulares, deve prevalecer a competência residual das Varas de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais. 6. Tendo o feito sido originalmente distribuído à 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba/BA, é esta a competente para julgá-lo. 7. A natureza difusa do direito ambiental e a legitimidade do Ministério Público não alteram a regra de competência quando inexistente vara especializada ambiental na comarca. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado. Tese de julgamento: “1. A competência das varas cíveis deve ser interpretada restritivamente, nos termos da lei de organização judiciária; 2. A “Ação de Ressarcimento por Danos Ambientais”, quando proposta contra particulares e inexistente vara ambiental especializada, deve ser processada e julgada pela Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, com competência residual, a quem foi distribuída primeiro.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 43, 66, II, e 953, I; Lei Estadual nº 4.544/1985, art. 60, I; Lei nº 6.938/1981; Regimento Interno desta Corte, art. 187, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Conflito de competência cível: 0024204-11.2023.8.26 .0000 Claudio Teixeira Villar ; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2023; Data de Registro: 29/08/2023), Relator.: Claudio Teixeira Villar, Data de Julgamento: 29/08/2023, Câmara Especial, Data de Publicação: 29/08/2023; TJ-BA, CC nº 8047975-27.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Seções Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8031565-54.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba/BA e, Suscitado, o Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba/BA, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e julgar procedente o conflito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator